Tribunal: TJMT
Processo: 1000341-45.2023.8.11.0026
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000341-45.2023.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAICON FELIPE DOS SANTOS - CPF: 049.050.841-30 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), CLEITON DA SILVA ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 014.860.191-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0059-71 (VÍTIMA), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), CELSO NOBUYUKI YOKOTA - CPF: 026.244.329-57 (ADVOGADO), ROSILENE MANGOLIN - CPF: 715.629.151-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ATO MERAMENTE PREPARATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. TEORIA MONISTA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. SUPRIMENTO POR PROVAS IDÔNEAS. QUALIFICADORA MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DIVISÃO DE TAREFAS. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS AVANÇADO. REDUÇÃO MÍNIMA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado tentado (CP, art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II), à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos
.
A sentença fundamentou a condenação na prova oral produzida sob o crivo do contraditório
e na confissão do apelante, que admitiu
em juízo
que
foi
incumbido de realizar
o transporte da

res furtiva
.
A qualificadora do rompimento de obstáculo
foi reconhecida com base no
A
uto de
V
erificação do
L
ocal do
C
rime e na prova testemunhal
e a causa de diminuição de pena da tentativa foi fixada no índice mínimo, com fundamento no
iter criminis
percorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
:

(i)
definir
se
a conduta do apelante caracteriza ato preparatório penalmente irrelevante ou coautoria funcional;
(
ii
)
verificar
se
a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento do rompimento de obstáculo
; (
iii
)
avaliar a
proporcionalidade
da pena-base; (
iv
)
examinar
a
incidência d
o art. 29, § 1º, do Código Penal
; e (v)
afer
ir
a fração
de redução pela
tentativa
à luz do
iter criminis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

A conduta do agente que, mediante divisão prévia de tarefas, se desloca de outra cidade, posiciona veículo estrategicamente durante a execução do furto e aguarda em estado de prontidão para o transporte da
res furtiva
integra o núcleo funcional da empreitada criminosa
e, portanto,
configura coautoria
, afastando
a tese de ato meramente preparatório.

4
.
A ausência de laudo pericial específico não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando outros meios de prova idôneos demonstram sua ocorrência

(CPP,
art.
167)
.

5.
O aumento de 1/6
(um sexto)
sobre a pena mínima por circunstância judicial desfavorável constitui critério orientativo válido,
desde que observados
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6
.

É inviável aplicar a minorante da participação de menor importância quando a ação delitiva
ocorreu
de forma organizada, com divisão de tarefas, e a conduta do agente se revelou
indisp
ensável para a consecução e o proveito do
crime.

7
.
A fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada conforme o
iter criminis
percorrido, sendo adequada a redução mínima de 1/3
(um terço)
quando os agentes executam
múltiplas
etapas do plano e somente não cons
u
mam o delito por intervenção policial.

IV. DISPOSITIVO
E TESE

8
. Recurso

desprovido
.

Tese de julgamento:

“
1.

O suporte ao transporte da
res furtiva
, no contexto de divisão prévia de tarefas, integra o núcleo do furto, configurando coautoria
e não

ato
s
meramente preparatório
s
.
2.
A ausência de laudo pericial direto não afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo
se
o conjunto probatório
evidencia
a destruição de barreira física para a consumação do furto.
3.
A elevação de 1/6
(um sexto)
da pena-base por circunstância judicial desfavorável é critério orientador legítimo, submetido aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4
.
A divisão funcional de tarefas afasta a minorante da participação de menor importância.

5. A fração de redução pela tentativa deve guardar relação inversa com o
iter criminis
, sendo cabível a redução mínima quando a execução se aproxima da consumação e só é frustrada por intervenção policia
l
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 14, II, 29, § 1º, 59 e 155, § 4º, I e IV; CPP,
arts
. 158 e 167.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no REsp n. 2.209.820/AL
,

AgRg
no
AREsp
n. 2.759.314/MA
,

AREsp
n. 2.881.115/MG
,

AgRg
no
HC
n. 1.057.384/SP; TJMT,
TCCR, Enunciados n. 39 e 46
,
ApCrim
n. 1021183-27.2025.8.11.0042;
ApCrim
n. 0002659-23.2016.8.11.0039.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Maicon Felipe
d
os Santos
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Arenápolis
/MT, que, nos autos n.

1000341-45.2023.8.11.0026
, o condenou pela prática do crime previsto no art.
155, § 4º, I e IV
, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal
(
furto qualificado tentado
)
, à pena de
1
(
um
) ano e
4
(
quatro
) meses de reclusão, em regime inicial
aberto, substituída por
02 (
duas
)
restritivas de direitos
.

Requer a absolvição
por insuficiência probatória e
por atipicidade da conduta
,
sustentando que não
praticou atos executórios
, uma vez que a sua conduta se limita
ria
a transportar os bens, os quais sequer foram subtraídos.

Subsidiariamente
,
postula
a exclusão da qualificadora do rompimento de obst
á
culo por ausência de
perícia
no local do crime
,
a incidência da participação de menor importância
, a redução da pena-base fixada, a aplicação de fração máxima para a tentativa e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarraz
õ
es,
o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por
parecer d
a

Dr
a
.

Ana Cristina
Bardusco
Silva
,
manifestou-se
pelo
des
provimento do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara
:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado
. As
sim
,
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A defesa postula a
absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta
, sustentando que o apelante não praticou atos executórios do furto, pois não ingressou no estabelecimento, não rompeu obstáculos nem manuseou mercadorias, limitando-se a permanecer em veículo estacionado nas imediações da loja, circunstância que caracterizaria ato meramente preparatório, penalmente irrelevante.

Ressalte-se que, n
o tocante ao concurso de pessoas, o Código Penal adota a teoria monista, pela qual todos aqueles que
, de forma consciente e voluntária, contribuem para a execução de uma infração penal respondem pelo mesmo fato delituoso, cada qual na medida de sua culpabilidade
(CP, art. 29)
.

Para que reste configurada a coautoria, exige-se a presença de três elementos: liame subjetivo entre os agentes, relevância causal da contribuição de cada partícipe e identidade da infração praticada.

Em delitos praticados em concurso, a coautoria não exige que todos executem o verbo nuclear, bastando que a contribuição sejafuncionalmente vinculada à execução, com adesão ao plano e atuação indispensável ao sucesso da empreitada
.

No caso, a materialidade delitiva
está comprovada pelo
A
uto de
P
risão em
F
lagrante (ID.
332004886
), pelo
B
oletim de
O
corrência (ID.
332004887
), pelo
T
ermo de
E
xibição e
A
preensão (ID.
332004889
)
e pelo

Auto de Verificação do Local do Crime, o qual contém fotografias que evidenciam os danos causados à estrutura física da loja
(ID.
332007364
)
.

No que se refere
à autoria, o apelante confessou a prática delitiva, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Declarou que reside em Várzea Grande e que foi convidado por
um
conhecido para participar d
o
furto
que seria
praticado no município de Arenápolis, mediante promessa de pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais)
, esclarecendo
que sua atuação
se restringia ao
transporte
da
res furtiva
.

Relatou que foi orientado a estacionar o veículo nas proximidades da loja, às 4 horas, ocasião em que os
bens

visados
seriam carregados, devendo, em seguida, aguardar
na saída da cidade até que lhe fosse enviada a localização do ponto onde deveria descarregar os produtos. Contudo, foi surpreendido e preso em flagrante pela Polícia Militar antes mesmo de se iniciar o carregamento dos bens
(
ID
s
.
332004898
e
332007436
).

O policial militar
Cleiton da Silva Ara
ú
jo
relatou em juízo que
a guarnição foi informada pela gerente das Lojas
Gazin
de que o sistema de monitoramento eletrônico do estabelecimento
havia parado de funcionar, solicitando
acompanhamento policial para averiguação do ocorrido.

No local, a equipe da Polícia Militar constatou a existência de um
buraco
na parede, bem como a presença de ferramentas, indícios compatíveis com tentativa de arrombamento. Foi realizado cerco na quadra, considerando a existência de lote vazio nos fundos da loja, onde, durante diligências, foram visualizados dois suspeitos, os quais empreenderam fuga,
pulando
muros.

Nesse contexto
, foi solicitado apoio às equipes da Polícia Militar dos municípios de Nova Marilândia/MT e Nortelândia/MT, sendo realizada varredura na região, porém sem êxito na captura
dos criminosos.

Na sequência, os policiais identificaram veículo
suspeito
estacionado nas proximidades da loja. Procedida a abordagem, foi localizado indivíduo
dentro do carro
, que demonstrava acentuado nervosismo. Após ser entrevistado, confessou que prestaria apoio à prática do furto, realizando o transporte dos objetos
que
seriam
subtraídos
até a cidade de Cuiabá/MT
(ID.
332007436
)
.

No mesmo sentido,
o policial militar
Claudemir da Silva Ribeiro confirmou que o apelante, ao ser abordado dentro do veículo, declarou estar prestando apoio ao grupo e que receberia o valor de
R$ 1.000,00 (
mil reais
)
pelo serviço de transporte dos bens
(ID.

332007419
).

A testemunha Rosilene
Mangolin
dos Anjos, gerente da loja, relatou que foi informada pela central de monitoramento sobre a paralisação do sistema de alarme e que, ao comparecer ao local com a Polícia Militar, constatou sinais de arrombamento, fumaça e ferramentas espalhadas. Esclareceu que
haviam entrado pelo
forro do depósito, romp
ido
a parede interna para acessar o caixa e tenta
do
violar o cofre, sem êxito. Confirmou, por fim, que um
rapaz
foi preso em
um
veículo nas proximidades
e que
soube que ele
prestar
ia
apoio à fuga

dos criminosos
(ID.
332007419
).

O
conjunto probatório evidencia que o apelante se deslocou de Cuiabá até Arenápolis com o único propósito de
transportar os objetos
que seriam
subtraídos do estabelecimento comercial
, ou seja, h
avia

liame subjetivo desde a fase de planejamento, divisão prévia de tarefas e relevância causal objetiva de sua contribuição para o resultado
,
que não se consumou por
circunstâncias
alheais à vontade dos agentes.

As provas coligidas evidenciam que sua atuação não se restringiu à fase preparatória do delito, pois, além de se deslocar de outra cidade para viabilizar a empreitada criminosa, posicionou o veículo estrategicamente nos fundos do estabelecimento e permaneceu em prontidão durante a execução do furto, aderindo de forma consciente à conduta dos corréus, nos termos do art. 29 do Código Penal
.

Portanto,
revela-se
inviável a
absolvição do apelante por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória
.

Em seguida, a
defesa requer a
exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo
,
porquanto não foi realizado exame de corpo de delito no local dos fatos,
perícia
indisp
ensável

à
comprovação da qualificadora, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

Embora o exame pericial constitua o meio preferencial de comprovação das qualificadoras que deixam vestígios, o ordenamento processual penal admite, de forma expressa, a substituição do laudo por outros meios de prova quando as circunstâncias do caso concreto assim o exigirem, conforme dispõe o art. 167 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a ausência de laudo pericial não implica, necessariamente, a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que outros meios de prova idôneos demonstrem, com suficiência, a ocorrência da conduta qualificada:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA. PROVA ORAL INCONTESTE. SUFICIÊNCIA. REPOUSO NOTURNO. TRANSPOSIÇÃO À PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO ELEVADO. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao rompimento de obstáculo, em debates em remontam ao julgamento do REsp n. 1.320.298/MG,
DJe
23/2/2015, a jurisprudência sedimentou a possibilidade de configuração dessa qualificadora com fundamento
na prova oral inconteste, em substituição à perícia técnica.

2. Na espécie, apesar da ausência de laudo pericial, o depoimento da vítima e dos policiais que estiveram no local do crime evidenciam a ocorrência do rompimento de obstáculo, o que não foi negado pelo réu.
(...)
(
STJ,
AgRg
no REsp n. 2.209.820/AL, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJEN de 19/8/2025)
.

No mesmo sentido, colaciona-se precedente desta Corte de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
(...)
A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida mesmo sem laudo pericial, quando demonstrada por outros elementos de prova consistentes, como o depoimento da vítima, baseado em imagens do circuito de segurança
(...)
(
TJMT,
ApCrim
n.
1021183-27.2025.8.11.0042,
Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda
, Primeira Câmara Criminal, DJE 24/02/2026)
.

O
Auto de
Verificação
em
Local
de Crime
registra que os agentes cortaram o forro do depósito para ingressar no imóvel, perfuraram a parede de alvenaria a fim de acessar a sala do caixa e danificaram o cofre do estabelecimento, circunstâncias corroboradas pelas fotografias que acompanham o relatório policial
(ID.

332007364
).

O rompimento
do obstáculo à subtração da coisa foi confirmado também pela testemunha
Rosilene
Mangolin
dos Anjos
e pelo policial militar
Cleiton da Silva Ara
ú
jo

em juízo,
restando demonstrado
que
agentes ingressaram pela cobertura do depósito
e
destruíram a parede interna que separa o
ambiente da sala
do caixa
.

A convergência entre
o relatório policial,
os registros fotográficos, a
apreensão de
ferramentas

no local do crime
e os depoimentos colhidos sob
o crivo do
contraditório supre a ausência de laudo técnico específico, não havendo razão para
a exclusão
da qualificadora.

Em relação à dosimetria penal, a
defesa postula a redução da pena-base fixada na sentença
,
sustentando que a
exasperação de 4
(quatro)
meses
acima do mínimo legal
se
revela desproporcional
ao fato de ter sido reconhecida apenas uma circunstância judicial

desfavorável.

O
Código Penal não estabelece um critério matemático específico para a valoração das circunstâncias judiciais, de modo que

a doutrina e a jurisprudência desenvolveram parâmetros para orientar os magistrados.

Atualmente, sãoadotadosdois critérios principais:
(i)
o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa; e
(
ii
)
o aumento de 1/8 (umoitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa.

O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a validade de ambos os critérios, deixando ao arbítrio do magistrado a escolha daquele quese mostrar mais adequadoao caso concreto, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade(STJ,
AREsp
n. 2.881.115/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 17/12/2025).

O Tribunal de Justiça do Mato Grossoconsolidou o entendimento segundo o qual “inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (TJMT/TCCR,
Enunciado
39).

No caso, a
magistradasentenciante
aumentou a pena em
1/6(um sexto),
haja vista a valoração negativa das circunstâncias do crime,
fração emconsonância com os parâmetros orientativos fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
e desta egrégia Corte de Justiça
,
inexistindo desproporção entre a pena e a conduta praticada,
motivo pelo qual
a exasperação deve ser
mantid
a
.

O apelante requer a incidência da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, ao argumento de que não participou diretamente da execução do furto, pois não ingressou no estabelecimento, não rompeu obstáculos nem separou mercadorias, tendo se limitado à condução do veículo destinado ao transporte da
res furtiva
, circunstância que, a seu ver, revelaria atuação meramente acessória.

A participação de menor importância configura-se quando a contribuição do agente se mostra secundária e de reduzida relevância causal, a ponto de não influir de forma significativa na execução do delito ou na obtenção do resultado. Sua incidência pressupõe atuação periférica, dispensável ou de menor peso no contexto da empreitada criminosa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que “a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal não se aplica quando há nítida divisão de tarefas entre os agentes, caracterizando coautoria e não participação de menor importância” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.759.314/MA, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
13/05/2025).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota entendimento semelhante:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE POR USO DE PROVA EMPRESTADA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. COAUTORIA FUNCIONAL. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE CRIMES. PRELIMINARES REJEITAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. (...) Não é cabível o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do CP. O réu exerceu papel relevante na dinâmica criminosa, contribuindo de forma efetiva para a execução dos delitos, mediante transporte dos autores diretos, apoio na fuga e participação na divisão dos bens subtraídos. Sua conduta não pode ser considerada secundária ou de menor expressividade, razão pela qual incabível a redução da pena com base na referida causa de diminuição (...) (
TJMT,
Ap
Crim
n. 0002659-23.2016.8.11.0039, Rel.
Des.
Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal,
DJe
06/02/2026).

A dinâmica fática evidencia que a atuação do apelante não se revestiu de caráter periférico ou eventual, porquanto
teria agido para viabilizar o transporte da
res furtiva
e entregá-la em local que seria revelado após a consumação do delito
.

O apoio logístico do apelante
constituiu
ato indispensáve
l
para assegurar o proveito do crime
e o sucesso da empreitada criminosa
, revelando adesão consciente e voluntária ao plano delitivo desde sua concepção até sua execução final, o que inviabiliza a incidência da minorante da participação de menor importância prevista no art. 29, §

1º, do Código Penal.

A defesa pugna
ainda
pela
aplicação da fração máxima de diminuição em razão da tentativa
, sob o argumento de que o crime teria sido interrompido em fase inicial, muito aquém da consumação.

Contudo, os autos evidenciam
iter criminis
avançado, com superação de barreiras sucessivas e tentativa de acesso ao numerário, frustrada apenas pela intervenção policial
.

A

Turma
de
Câmaras
Criminais deste Tribunal
orienta que
:

“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumaçã
o” (TCCR, Enunciado n. 46).

A jurisprudência
desta Egrégia Corte de Justiça está em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PROXIMIDADE DO RESULTADO. CRITÉRIO IDÔNEO. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva,
a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
(HC 363.625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
DJe
1º/12/2017). No caso, inexiste ilegalidade na redução mínima pela forma tentada, pois as instâncias ordinárias concluíram que as provas constantes dos autos demonstraram que o iter criminis dos crimes de roubo foi percorrido próximo da totalidade, posto que o agravante e o corréu já estavam na posse de dinheiro e pertences das vítimas, objetos das subtrações, somente não se consumando o delito em decorrência da intervenção policial. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg
no HC n. 1.057.384/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 10/2/2026)
.

A análise dos fatos evidencia que o
iter criminis
foi percorrido em extensão que não autoriza a fração máxima pretendida pela defesa.

Os agentes ingressaram no estabelecimento pela cobertura do depósito, desativaram o sistema de monitoramento, perfuraram a parede interna de alvenaria para alcançar o caixa e danificaram o cofre da empresa, sendo surpreendidos pela guarnição policial antes de acessar os valores
nele
acondicionados.

Nesse contexto,
verifica-se que
os agentes
executaram múltiplas etapas do plano delitivo, de modo que a
aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço)
se revela adequada
e fundamentada na extensão do
iter
percorrido.

Por fim, não há interesse recursal quanto ao pedido de substituição

da pena privativa de liberdade por restritiva
s
de direitos, uma vez que a providência já foi expressamente deferida na sentença
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO da apelação criminal interposta por
Maicon Felipe dos Santos

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026